Tribunal: TJDFT
Processo: 0743375-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que, em Ação de Conhecimento, indeferiu o pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo ente condominial.
2. A concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC/15) à pessoa jurídica com fins lucrativos reclama declaração de hipossuficiência ou poderes especiais da procuração para essa finalidade (art. 105, caput, do CPC/15), bem como demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo (inciso XXXIV do art. 5o da CF/88).
3. Comprovada a existência de situação econômica deficiente que impossibilite o ente condominial arcar com as despesas do processo e demais ônus processuais, defere-se o benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e provido.